Tribunal: STF
Processo: AI 860415
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA



    PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA. DESATENDIDA EXIGÊNCIA DO ART. 102, III, “a”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.6.2008.



    1. Ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Jurisprudência consolidada. Precedentes: ARE 703.917-AgR e ARE 64.200-AgR.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.